Tribunal: TJDFT
Processo: 0701192-98.2023.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. TEMA 622 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSE DO ESTADO DE FILHO. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA E INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO JURÍDICA PATERNO-FILIAL COM A PESSOA FALECIDA. DEMONSTRAÇÃO DO DESEJO INEQUÍVOCO DE RECONHECIMENTO JURÍDICO PELO DE CUJUS EM RELAÇÃO AO VÍNCULO MANTIDO COM O AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem. O apelante afirma que sempre foi criado e tratado pelo de cujus como se fosse seu filho, inexistindo diferença de tratamento com os irmãos biológicos. Assevera que a manifestação de vontade do exercício da paternidade pode se dar verbalmente ou por meio de comportamentos, não se exigindo formalismos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se, a partir da análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, é possível concluir pela caracterização de relação paterno-filial socioafetiva entre o apelante e O.P., já falecido, de forma a autorizar a pretendida alteração no registro civil de nascimento do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O vínculo consanguíneo deixou de constituir critério exclusivo para a determinação de filiação, uma vez que o Código Civil, em seu artigo 1.593, passou a observar os laços de afetividade consolidados ao longo do tempo, acarretando o reconhecimento da filiação pela socioafetividade.
4. O reconhecimento da filiação socioafetiva exige a posse do estado de filho, caracterizada pelo tratamento público, contínuo e inequívoco como filho, reputação social e a manifestação de vontade do suposto pai/mãe em assumir juridicamente a relação de parentesco.
5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 898060, registrado sob o Tema Repetitivo n. 622, consolidou a compreensão jurídica sobre todas as formas pelas quais a parentalidade pode se manifestar, a saber: (i) pela presunção decorrente do casamento ou outras hipóteses legais, (ii) pela descendência biológica ou (iii) pela afetividade.
6. O Superior Tribunal de Justiça entende que a posse do estado de filho deve ser comprovada de forma clara, sendo necessária a intenção voluntária do apontado pai/mãe de reconhecer juridicamente a filiação, especialmente em casos post mortem, em que a manifestação direta do falecido é inviável. Precedentes do e. TJDFT.
7. No caso concreto, os elementos probatórios indicam uma relação de carinho, afeto e convivência entre o requerente e o falecido, mas não evidenciam a intenção inequívoca de O.P. em assumir a condição de pai, inexistindo comprovação de que o de cujus pretendia formalizar juridicamente a filiação socioafetiva. Desse modo, mostra-se inviável a reforma da r. sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. Suspensão da exigibilidade.
Tese de julgamento: O reconhecimento da paternidade socioafetiva post mortem exige a demonstração inequívoca da posse do estado de filho e da intenção inequívoca do falecido em assumir a filiação com efeitos jurídicos próprios.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.593; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 898060 (Tema 622); STJ, REsp 1.328.380/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21/10/2014; TJDFT, Acórdão 1636000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 10/11/2022; TJDFT, Acórdão 1788984, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 21/11/2023.